Tribunal: TJMT
Processo: 0015003-35.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015003-35.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Improbidade Administrativa]
Relator:

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DOS SANTOS (APELADO), RAMON AGUNIA SILVA (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), LUZIA DE CARVALHO - CPF: 976.978.001-44 (ADVOGADO), RAMON AGUNIA SILVA - CPF: 299.005.301-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES EM RESERVA REMUNERADA – POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – CRITÉRIOS RAZOABILIDADE – DISPENSABILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cassação da aposentadoria, embora cabível quando do cometimento de ato de improbidade administrativa, não deve ser aplicada no caso em concreto, haja vista a adequação das penas já aplicadas à conduta ímproba praticada.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em desfavor de
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e RAMON AGUINIA SILVA
, julgou parcialmente
procedentes
os pedidos constantes na inicial, deixando de aplicação sanção de perda da função pública sob o argumento de que os requeridos foram transferidos para a inatividade mediante reserva remunerada.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que “
a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento em sentido de que é plenamente aplicável a pena de cassação de aposentadoria em casos de condenação dos requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa, a fortiori, quando estes se utilizam do cargo público que exerciam antes de serem aposentados para perceber vantagem econômica indevida, como no caso dos autos
”.

Por fim, requer a reforma
in totum
da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial, e condenar os Apelados à sanção de cassação da reserva remunerada.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença (Id. 90429544).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira (Id.
91329459
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de José Luiz dos Santos e Ramon Agunia Silva, objetivando a condenação desses às sanções do art. 12, incisos I e II da Lei de Improbidade Administrativa.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
prolatada

sob a égide do CPC/2015:

(...). Penas:

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, estabelece as penalidades cabíveis para a hipótese de configuração de ato ímprobo:

“Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

No âmbito da legislação infraconstitucional, essas penas foram reguladas, especificamente, pelo art. 12 da Lei nº 8.429/92, sendo que, nos casos de ato de improbidade administrativa capitulado no art. 9 de referida legislação, as sanções são previstas pelo inciso I daquele dispositivo, in verbis:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”.

Nessa perspectiva, em análise às peculiaridades do caso concreto, tenho que as condutas dos requeridos que importaram em enriquecimento ilícito, caracterizadoras do ato de improbidade administrativa previsto no art. 9, caput, inciso I, não reclamam aplicação das sanções além do mínimo legal, com exceção da multa civil dado ao pequeno valor do dano.

É cabível a aplicação da sanção da perda do valor acrescido de modo ilícito, na medida em que restou demonstrado o recebimento de vantagem indevida.

A respeito da penalidade de suspensão dos direitos políticos, necessário é a aplicação desta sanção aos réus, pois, além do enriquecimento ilícito e da violação dos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade, é notório o dolo na conduta.

A multa civil mostra-se adequada à espécie por guardar relação com o desvio de conduta dos agentes públicos e deve ser aplicada com o objetivo de desestimular a prática de atos ímprobos desta natureza.

No tocante a proibição de contratar com o poder público, entendo cabível, na medida em os requeridos ao solicitarem vantagem indevida para deixar de cumprir ato de ofício, demonstraram não preencher os requisitos de lealdade, honestidade e probidade exigidos a qualquer um que venha a manter vínculo jurídico-administrativo ou contrato com a Administração Pública.

Vale frisar que a sanção da perda da função pública não será aplicada, uma vez que os requeridos foram transferidos, a pedido, para inatividade, mediante reserva remunerada, Ato nº 851/2010, José Luiz dos Santos e Ato nº 10.927/2016, Ramon Agunia Filho e (fls. 287 e 1.939).

Outrossim, filio-me ao entendimento sedimentado pela 1ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 12 da Lei nº 8.429/92, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não prevê a cassação de aposentadoria, mas tão só a perda da função pública. As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva” (STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1643337/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/04/2018).

4. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para CONDENAR os requeridos José Luiz dos Santos e Ramon Agunia Silva pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9, caput, inciso I, e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Aplico aos requeridos às sanções de: i) Perda do valor acrescido de modo ilícito ao patrimônio, qual seja, R$ 70,00 (setenta reais), de modo solidário, com incidência de juros e correção monetária desde a data do recebimento (20.09.2008), tendo em vista à restituição dos valores apreendidos aos requeridos (fls. 372 e 395); ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; iii) pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial obtido, R$ 70,00 (setenta reais), com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do fato, 20.09.2008, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ; iv) proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Condeno, ainda, os requeridos José Luiz dos Santos e Ramon Agunia Silva ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar a condenação em relação aos honorários advocatícios, por serem incabíveis ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, promovam-se as devidas anotações junto ao “Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade – CNJ”.

(...)

Da sentença prolatada, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, o qual passo à análise.

VOTO – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos autos na possibilidade de cassação de aposentadoria em decorrência da prática de ato ímprobo.

No caso dos autos, consta no ato sentencial que os requeridos foram transferidos, a pedido, para inatividade, mediante reserva remunerada, Ato n° 851/2010, José Luiz dos Santos e Ato n° 10.927/2016, Ramon Agunia Filho e (fls. 287 e 1.939 – autos físicos).

Ocorre que, o juízo
a quo
, entendeu não ser cabível a cassação da aposentadoria por ato de improbidade administrativa, razão pelo qual deixou de aplicar tal sanção em desfavor dos Requeridos.

Sobre o tema, colaciono entendimento das Cortes Superiores, consoante o ADPF 418, precedente STF e julgado REsp 1.682.961/RN, STJ:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.
Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF - ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATO PRATICADO QUANDO O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na qual postula a condenação do ora agravante, ex-Agente Tributário Estadual, pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso do cargo para perceber vantagem econômica indevida. Quanto ao objeto da irresignação recursal, o Tribunal de origem concluiu que, sendo "o ilícito administrativo (...) cometido pelo servidor ainda na atividade, é plenamente aplicável a pena de cassação de aposentadoria, não se podendo falar em ato jurídico perfeito, tampouco em ofensa a direito adquirido", no caso, no qual o réu, ora agravante, aposentou-se no curso da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
III. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que "a ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na Lei de Improbidade Administrativa não constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de atos de improbidade administrativa. Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, infligir a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade"
(STJ, EDcl no REsp 1.682.961/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.781.874/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgRg no AREsp 826.114/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637949/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019) (grifos nossos)

Este Tribunal já decidiu, sob a relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, nos seguintes termos:

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta ainda que a cassação de sua aposentadoria afronta o regime contributivo, o tempo de serviço prestado e desconsidera todos os valores recolhidos durante mais de 30 (trinta) anos de contribuição, que a manutenção da cassação de sua aposentadoria configura enriquecimento sem causa por parte do Estado de Mato Grosso.

Com relação ao argumento acima apresentado, registro que a contribuição previdenciária paga pelo servidor não constitui uma relação direta (como se fosse um contrato entabulado na seara privada) entre a contribuição e eventual aposentadoria, haja vista que a contribuição previdenciária é um sistema, ou seja, o servidor não contribui apenas para si, mas sim para todo um sistema e organização previdenciária, de tal forma que um aposentado hoje usufruiu a contribuição realizada por outro no passado, ou seja, não é necessariamente a sua contribuição.

Desta forma, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria é perfeitamente compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.

((N.U 1009384-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Destaca-se, também, o contido no parecer ministerial, no sentido de que “
o instituto da aposentadoria não deve servir como salvo conduto para impedir a decretação da perda da função pública pela prática de atos de improbidade administrativa
” (Id. 91329459).

Inclusive, em relação ao Apelado Ramon Aguina Silva, aposentado voluntariamente no curso da presente ação, este Sodalício já proferiu entendimento acerca da possibilidade da condenação em cassação da aposentadoria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO — APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO — CASSAÇÃO — NECESSIDADE — EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DIVERSO DAQUELE EXERCIDO À ÉPOCA DOS FATOS — IMPOSSIBILIDADE.

Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo.

Não é admissível a determinação de exoneração de servidor ocupante de cargo público diverso daquele que exercia no momento da prática do ato ímprobo.

Recurso provido em parte.

(N.U 1012130-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Fortes nessas razões, cabível a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria quando em face do cometimento de ato ímprobo.

Em que pese haja possibilidade da condenação, conforme defendido, deve-se observar a
regra da

razoabilidade na aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa
.

Na hipótese dos autos, a condenação constante do ato sentencial se deu em razão do fato que, no dia 20.09.2008, por volta das 13 horas, no Bairro CPA III, Setor 1, nesta cidade, os requeridos receberam para si vantagem indevida em razão da função, consistente na importância de R$ 70,00 (setenta) reais, da pessoa de Josemir Leandro da Silva, para deixar de cumprir ato de ofício.

Conforme supramencionado, a aplicação de pena pelo juízo primevo se deu nos seguintes moldes:

i) Perda do valor acrescido de modo ilícito ao patrimônio, qual seja, R$ 70,00 (setenta reais), de modo solidário, com incidência de juros e correção monetária desde a data do recebimento (20.09.2008), tendo em vista à restituição dos valores apreendidos aos requeridos (fls. 372 e 395);

ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;

iii) pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial obtido, R$ 70,00 (setenta reais), com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do fato, 20.09.2008, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ;

iv) proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 10 (dez) anos.

A aplicação das sanções pressupõe, portanto, a observância da regra da razoabilidade, exigindo-se correlação entre a natureza da conduta de improbidade administrativa e a penalidade a ser imposta ao autor.

Assim, a partir da análise da conduta praticada pelos apelados, sua gravidade resultados e danos causados, bem como das penas já cominadas em seu desfavor, entendo que a cassação da aposentadoria dos apelados é medida desproporcional e, portanto, dispensável.

Nesta intelecção, este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – SENTENÇA ULTRA PETITA – INCORRÊNCIA -APREENSÃO INDEVIDA DE CNH E SOLCITAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA PARA SUA DEVOLUÇÃO – ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – AFASTAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. As penas pela prática de improbidade administrativa não são previamente fixadas pelo Autor da demanda, pertencendo ao julgador da causa a competência para o seu arbitramento, segundo os elementos que formem sua convicção à luz do caso concreto. Restando comprovada a conduta ímproba praticada dos Recorrentes que, valendo-se do cargo de investigadores de polícia, apreenderem indevidamente documento da parte no atendimento de ocorrência, exigindo vantagem econômica para sua liberação, escorreita a condenação. O art. 12 da Lei 8.429/92 não contempla a pena de cassação de aposentadoria, sendo vedada sua interpretação extensiva. Tratando-se de caso isolado em mais de 25 anos de exercício da função, a pena de perda da função pública se traduz em medida desproporcional à hipótese, sendo, inclusive, muito mais grave do que a própria pena privativa de liberdade imposta na esfera criminal.

(TJ-MT 00206316820148110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

Logo, a cassação da aposentadoria, embora cabível quando do cometimento de ato de improbidade administrativa, não deve ser aplicada no caso em concreto, haja vista a adequação das penas já aplicadas à conduta ímproba praticada.

Vale dizer, por fim, que ante os limites da devolutividade recursal, não há que se esmerar quanto às mudanças da Lei de Improbidade Administrativa.

Em face do exposto conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença anteriormente prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022